Tribunal: STF
Processo: Rcl 54940
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.794/DF. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp), contra decisão proferida pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1006181-23.2020.5.02.0000. 
 
 2.	O reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a legalidade de cláusula de dissídio coletivo que estabelece o desconto de contribuição sindical sem a autorização expressa e individual dos empregados, considerando suficiente a autorização assemblear, ignorou a decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.794/DF. Informa que os dois embargos de declaração, opostos sucessivamente, foram rejeitados.
 
 3.	Destaca que esta Corte, no julgamento da ADI nº 5.794/DF, declarou constitucional o art. 1º da Lei nº 13.467, de 2017, que deu nova redação aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, condicionando o recolhimento da contribuição sindical à expressa autorização dos trabalhadores. Noticia a interposição de recurso ordinário, que aguarda julgamento do Tribunal Superior do Trabalho.
 
 4.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação, no que se refere à possibilidade de desconto de quaisquer contribuições em favor do sindicato de trabalhadores sem a prévia e expressa autorização dos empregados. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, nos termos em que requerida a liminar.
 
 5.	Em 28/08/2022, deferi, em parte, o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem, em relação aos descontos da contribuição sindical, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 17).
 
 6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações (e-doc. 24). Afirma que, no julgamento de dissídio coletivo, instaurado pelo Sindapp, aquele Juízo deferiu cláusula de segurança sindical instituindo contribuição assistencial não obrigatória. Entende inexistir violação ao decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 5.794/DF, uma vez não se tratar de contribuição sindical, mas de contribuição assistencial, que possui caráter voluntário e não obrigatório, dependendo da anuência expressa do trabalhador.
 
 7.	A parte beneficiária, Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo, em sua contestação (e-doc. 26), aponta a existência de recurso ordinário, pendente de julgamento, por meio do qual se pugna pela extinção do dissídio coletivo, sem julgamento de mérito, considerada a absoluta ilegitimidade do Sindicato patronal para sua suscitação. Alega a utilização da presente reclamação como sucedâneo recursal. Aduz que a contribuição sindical, objeto dos arts. 578 e seguintes da CLT, não se confunde com a prerrogativa do art. 513 da CLT.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, alega-se violado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.794/DF, cuja conclusão, conforme consignado quando da análise da medida liminar, assentou a constitucionalidade da nova redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, que exigem autorização prévia e expressa daqueles que participam de uma categoria profissional, a fim de que o desconto da contribuição sindical possa ser realizado.
 
 12.	Para fins de cotejo, transcrevo os dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017:
 
“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 
(...)
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
(...)
Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
(...)
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação.
(...)
Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
(...)
Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.”
 
 13.	Acerca da matéria, trago os seguintes trechos do voto vencedor de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux (grifos nossos):
 
“(...) As iniciais das ADIs também sustentam que a compulsoriedade da contribuição sindical teria força constitucional, decorrendo diretamente dos artigos 8º, IV, e 149 da Carta Magna. A leitura dos dispositivos deixa claro o equívoco desse argumento. Dispõe o art. 8º, IV, da Constituição que, verbis: a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei . A parte final do dispositivo deixa claro que cabe à lei dispor sobre a contribuição sindical, não havendo qualquer comando ao legislador que determine a compulsoriedade da exação. Por sua vez, prevê o art. 149 que Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Limita-se o dispositivo a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
(...).
Finalmente, deve ser afastado o argumento de que a lei comprometeria a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados. A alegação ignora que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea e , da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva. Mais ainda, a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT). Por derradeiro, a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. (...).”
 
 14.	O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE nº 1.018.459-RG/PR, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, no que diz respeito à contribuição assistencial, objeto da presente reclamação, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema RG nº 935): “É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados”.
 
 15.	Com efeito, da leitura conjunta das referidas decisões, infere-se que este Supremo Tribunal Federal não tratou da contribuição assistencial, prevista nos arts. 513, al. “e”, e 462 da CLT, e art. 7º da Lei nº 1.468, de 2008, mas tão somente da contribuição sindical (art. 578 e seguintes).
 
 16.	Conforme se extrai das informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 24; grifos e destaques no original):
“(...) Com efeito, no julgamento de dissídio coletivo instaurado pelo SINDAPP - SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, este Relator houve por bem deferir cláusula de segurança sindical instituindo contribuição assistencial não obrigatória (e não contribuição sindical), nos termos abaixo transcritos, com destaques deste Magistrado:
A contribuição assistencial, instituída pelo sindicato em negociação coletiva, e cobrada de todos os beneficiados pela norma coletiva, possui amparo legal (CLT, art. 513, alínea "e", art. 462). Antes que atentar contra a liberdade sindical, constitui-se em seu alicerce, pois proporciona meios para a ação sindical, que é sua materialização. Encontra-se em harmonia com a Constituição Federal (art. 8º, incisos I, III, IV e V) e manifestações do Direito Comparado, sendo expressamente reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A Lei nº 11.648/2008 previu a instituição de uma "contribuição negocial, vinculada ao exercício efetivo da negociação coletiva", instituto em tudo similar à contribuição assistencial. 
(...) 
A Convenção nº 95 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 24, de 29 de maio de 1956, ratificada pelo Brasil em 25 de abril de 1957 e promulgada pelo Decreto nº 41.721, de 25 de junho de 1957, assim dispõe em seu art. 8º, inciso I: "Descontos em salários não serão autorizados, senão sob condições e limites prescritos pela legislação nacional ou fixados por convenção coletiva ou sentença arbitral" (destaque do relator). Não se pode deixar de notar que sua redação que guarda enorme semelhança com o art. 462 da CLT, cuja redação é a seguinte: 
Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo(destaque do relator). 
Já o Comitê de Liberdade Sindical da OIT teve ocasião de se pronunciar sobre o tema, como se verifica da seguinte ementa: "O sistema de se deduzir automaticamente dos salários uma cotização para fins de solidariedade, a cargo de trabalhadores não sindicalizados que desejam servir-se dos benefícios obtidos por meio do contrato coletivo de trabalho de que é parte a organização sindical interessada, não está coberto pelas pertinentes normas internacionais do trabalho, mas não é considerado incompatível com os princípios de liberdade sindical" (OIT, A Liberdade Sindical, obra coletiva, LTr, 1993, p.67).
A ementa do acórdão encontra-se assim redigida: 
Contribuição assistencial. Caráter Coletivo. Autorização prévia e expressa. O art. 611-B da CLT trata de questão coletiva, vedando, em seu inciso XXVI, a instituição de contribuição obrigatória para os empregados representados. A interpretação sistemática do referido verbete não pode levar a conclusão outra senão a de que a autorização prévia e expressa, nesse caso, deve ser coletiva e não individual, dado que se trata de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório, vez que possível a oposição, ao contrário da contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da CLT, que tratam de questão individual decorrente de contribuição obrigatória por imposição estatal. Cláusula deferida.
(...)
Data maxima venia, entendo que não ocorreu violação aos termos da decisão do STF nos autos da ADI nº 5.794, sequer ao Tema nº 935 dessa mesma Corte, pois o acórdão não versou sobre contribuição sindical (CLT, art. 578 e ss.), mas sobre contribuição assistencial.
Como é amplamente consabido, as contribuições possíveis a uma entidade sindical são quatro: a) contribuição sindical (art. 578); contribuição associativa (art. 545 da CLT); c) contribuição confederativa (art. 8º, inciso da Constituição da República) e contribuição assistencial (arts. 513, “e” e 462 da CLT, art. 7º da Lei nº 11.468/2008).
Destas quatro modalidades de contribuição, apenas a primeira, contribuição sindical, poderia ser considerada obrigatória, até a alteração operada pela Lei nº 13.467/2017. As demais possuem caráter voluntário. A mensalidade sindical, prevista no art. 545 da CLT, sempre dependeu de autorização expressa do trabalhador para poder ser efetivada. A contribuição confederativa é devida apenas pelos sócios da entidade sindical, conforme decisão do STF (Súmula Vinculante nº 40). Portanto, não podem ser consideradas obrigatórias.
De igual forma, a contribuição assistencial possui caráter voluntário e não obrigatório, dependendo de anuência do trabalhador para com o seu desconto, anuência esta que se expressa, segundo cediça jurisprudência que vem desde a década de 1970 do século passado (Precedente Normativo nº 74 do TST, ora cancelado), mediante oposição do trabalhador ao referido desconto, manifestado perante a entidade sindical beneficiária da referida contribuição. 
Esta contribuição, denominada contribuição assistencial, destina-se a retribuir os esforços do sindicato na obtenção dos benefícios oriundos da celebração de norma coletiva em negociação direta com os empregadores, ou decisão normativa de Tribunal Regional do Trabalho em dissídio coletivo, que acabam por beneficiar toda a categoria, independente de filiação sindical, ante a representatividade sindical reconhecida pelo inciso III do art. 8º constitucional. Sua natureza não é tributária, pois não há obrigatoriedade de contribuição. 
Bem por isso, tal contribuição não se encontra no escopo da ADI nº 5.794, que versa, única e exclusivamente, sobre a mensalidade sindical e a contribuição sindical, previstas, respectivamente nos arts. 545 (mensalidade), 578, 579, 582, 583 e 602 da CLT (contribuição sindical). (...).”
 
 17.	Constata-se, dessa forma, que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI nº 5.794/DF. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 56.848-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 25/09/2023; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. CARÁTER COLETIVO. ADI 5.794. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ao apreciar a ADI 5794, o Supremo Tribunal Federa decidiu sobre a facultatividade da contribuição sindical, nada discorrendo acerca da do caráter coletivo da contribuição assistencial dos arts. 462 e 513, “e”, da CLT, e art. 7º da Lei 11.468/2008, tampouco sobre a possibilidade de autorização prévia e expressa para a cobrança da referida contribuição assistencial poder ser implementada de modo coletivo e não individual,  por se tratar de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório.
2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.729-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).
 
 18.	Sobre a indispensável relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 19.	Ante o exposto, revogo a liminar concedida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator